Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IRREGULAR. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDISPENSÁVEL. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo, menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante do cancelamento unilateral do contrato pela operadora durante o tratamento médico contínuo, com pedido de restabelecimento do plano e reparação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo durante tratamento de TEA, à luz do prazo de notificação prévia e da continuidade assistencial; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável diante do cancelamento indevido.
III. Razões de decidir
3. Ainda que revelia induza presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não importando em procedência automática do pedido inicial, a matéria de defesa não arguida oportunamente, ressalvada em especial a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, quando deduzida em apelação, por preclusão da matéria de fato e inovação recursal.
4. Embora o revel possa intervir em qualquer fase, recebe o processo no estado em que se encontrar. Daí que o revel não pode utilizar-se do recurso como contestação não apresentada.
5. A legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condicionam a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo à prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, sendo nula a cláusula contratual que dispense tal formalidade, por configurar desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1o, I e II).
6. A comunicação do beneficiário sobre a resilição de contrato de plano de saúde em prazo inferior a 60 (sessenta) dias de antecedência é ilegal e obsta a interrupção da prestação de serviços pela operadora de plano de saúde.
7. É vedado à operadora de plano de saúde resilir unilateralmente contrato de plano de saúde durante o tratamento para transtorno do espectro autista (TEA) de beneficiário (Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ), quando evidenciado que a interrupção do tratamento poderá comprometer a incolumidade física e psíquica do paciente.
8. No caso, o cancelamento irregular do plano de saúde durante tratamento médico do beneficiário, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, constitui circunstância que inviabiliza a interrupção abrupta da cobertura, bem como situação apta a ocasionar dano moral.
9. Em decorrência do cancelamento irregular, com razão a parte autora quanto ao dano moral, considerada a violação ao direito à saúde decorrente da exclusão unilateral do plano de saúde e consequente negativa de cobertura. A compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade (modicidade e adequação), tal como sucedeu na espécie.
IV. Dispositivo
10. Apelação cível da ré conhecida em parte e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 342, 1.014. CC, art. 421. CDC, art. 7o, parágrafo único; art. 20 e 25; art. 51. Lei n. 9.656/98 art. 13, parágrafo único, inc. II. Resolução CONSU 19/1999. Resolução Normativa ANS n. 557/2022, arts. 10, 14 e 23. Resolução Normativa ANS n. 195/2009, art. 17. Resolução Normativa ANS n. 455/2020. Resolução CONSU n. 19/1999.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: Tema Repetitivo 1.082; Tema 1.076. STJ, REsp 1.760.914/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 8/6/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.982.114/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.791.560/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/6/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 885.463/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 9/3/2017; STJ, REsp n. 1.846.123/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/6/2022; STJ, AgInt no REsp 1.610.337/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/03/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/12/2024; STJ, REsp n. 1.884.465/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8/11/2022; STJ, REsp n. 2.192.667/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7/4/2025; STJ, AgInt no REsp 1.869.858/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15/06/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 5/12/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.211.587/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6/3/2023
TJDFT, APC 2016.01.1.097210-9, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 11/10/2017; TJDFT, APC 0704237-70.2024.8.07.0019, Rel. Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025; TJDFT, APC 0712715-06.2024.8.07.0007, Rel. Desembargador Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025; TJDFT, APC 0711839-51.2024.8.07.0007, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024; TJDFT, APC 0703054-25.2023.8.07.0011, Rel Desembargador Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025; TJDFT, APC 0713608-11.2021.8.07.0004, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24/8/2023.